Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO INCOMPATÍVEL COM O PREVISTO NO EDITAL. CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DE ENUNCIADO SUMULAR CANCELADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de testes aplicados em prova elaborada para concurso público.

2. No caso o impetrante pretende obter sua continuidade nas demais etapas do certame em posição consentânea com o desempenho apresentado na prova, alegando a invalidade de questão objeto de análise nos autos do presente processo. A atribuição, nesse caso, é do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. 2.2. Isso não obstante a correlata atividade de elaboração, correção das provas e julgamento dos recursos, em conformidade com o desempenho dos candidatos e nos termos das regras previstas no edital normativo do certame, foi atribuída ao Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Em relação a essas etapas, portanto, a referida autoridade (Secretário de Estado) tem atribuição para corrigir eventual defeito do ato administrativo objeto de impugnação.

3. É elementar que o conteúdo dos enunciados da súmula de órgãos administrativos pode ser objeto de exame em concursos públicos. 3.1. Ademais, o conteúdo relativo à estrutura do TARF foi mencionado de modo expresso no edital normativo do certame. 3.2. Nota-se, no entanto, que o enunciado no 7/2018 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal foi cancelado por meio da Resolução TARF no 1, de 6 de julho de 2021, ou seja, em período anterior ao momento da publicação do edital normativo do concurso público em destaque. 3.3. Nesse contexto é possível observar que houve, de fato, a alegada desconformidade entre o enunciado da questão no 31 (trinta e um) e as regras de regência, por ter sido exigido o conhecimento a respeito de conteúdo normativo não mais vigente no momento da publicação do edital.

4. Segurança concedida.